Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702842-49.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA MAYSA ARAUJO LEITE, LUIS PAULO MENDES DE SOUSA RECORRIDO: MELHOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual para fins de realização de sustentação oral. Inclua-se o processo na próxima sessão presencial. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito